Tribunal: TJSP
Processo: 0013571-48.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013571-48.2024.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PABLO
LIRA DA PAIXAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente), ROBERTO SOLIMENE E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
ALEX ZILENOVSKI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013571-48.2024.8.26.0050 -Voto no 34871
2
VOTO No 34.871
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013571-48.2024.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PABLO LIRA DA PAIXÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
Impossibilidade - Necessidade de
comprovação de cumprimento pleno da pena
privativa de liberdade para incidência do Tema n.
931 do E. Superior Tribunal de Justiça
Recurso
desprovido.
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Pablo Lira
da Paixão, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara
das Execuções Criminais da comarca de São Paulo (fls. 49/53), que indeferiu
pedido de extinção da pena de multa.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 01/06), cita o Tema 931,
do e. STJ, afirmando que a defesa do agravante pela Defensoria Pública gera
presunção de hipossuficiência. Também menciona que os dias-multa foram
fixados no piso e que o agravante não tem condições de arcar com o pagamento.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 10/14).
Mantida a decisão agravada (fls. 15), a DD. Procuradoria de Justiça
ofertou o seu parecer, opinando pelo desprovimento do agravo (fls. 82/85).
É o relatório.
O presente agravo não pode ser provido.
O agravante, além da pena privativa de liberdade, foi condenado
ao pagamento de 2000 dias-multa, cujo valor atualizado estava na ordem de R$
85.888,45 (fl. 18/19).
Com efeito, a Lei no 9.268/96 alterou a redação do art. 51 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013571-48.2024.8.26.0050 -Voto no 34871
3
Código Penal, afastando a possibilidade de a pena de multa, quando
inadimplida, ser convertida em pena privativa de liberdade. Dessa forma, a pena
de multa passou a ser tratada como dívida de valor.
Contudo, a forma de tratamento de seu inadimplemento vem
sendo debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 931 dos recursos
repetitivos, passando pelas seguintes alterações:
Inicialmente, em 26 de agosto de 2015, foi fixada a tese de que:
“Nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento
da extinção da punibilidade”, porquanto por ser considerada dívida de valor,
possuía caráter extrapenal.
Após, a tese do tema foi alterada, em 24 de dezembro de 2021,
com o seguinte teor: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa
de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado
que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade”.
Assim, de acordo com esse entendimento, a extinção da
punibilidade independentemente do pagamento somente ocorria nas hipóteses
em que o condenado comprovasse a impossibilidade de fazê-lo.
Contudo, houve nova tese fixada para o Tema 931, após
julgamento realizado em 28 de fevereiro de 2024, como se vê: “O
inadimplemento da pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão
ou da pena restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que
o condenado alegue hipossuficiência, salvo se o juiz competente, em decisão
devidamente
fundamentada,
entenda
de
forma
diferente,
indicando
especificamente a capacidade de pagamento da penalidade pecuniária”.
No caso dos autos, no entanto, não se verifica a notícia acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013571-48.2024.8.26.0050 -Voto no 34871
4
pleno cumprimento da pena privativa de liberdade, consoante se observa dos
autos do processo de execução PEC 0013467-54.2022.8.26.0041, o que se faz
necessário para eventual declaração de extinção da punibilidade da pena
pecuniária.
Referido tema, aliás, foi com primazia tratado pelo Eminente
Desembargador Roberto Solimene, quando do julgamento do agravo no
0004867-46.2024.8.26.0050, que se transcreve em parte:
“Tornando ao
caso
concreto, apesar da modificação do
entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, vislumbra-se
que o reeducando ainda não cumpriu na totalidade a pena
privativa de liberdade. Ora, o disposto no Tema 931 da egrégia
Corte Superior manteve-se inalterado no tocante a esse ponto.
Conforme
se
depreende
do
Tema
supramencionado,
o
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, após
cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos, o que ainda não ocorreu no caso em tela.
Essa convicção é compartilhada nesta egrégia 2a Câmara de Direito
Criminal, confira-se nos seguintes arestos: Agravo de Execução
Penal
n.
0001355-65.2022.8.26.0037,
Desembargador
Luiz
Fernando Vaggione, DJe 24/8/2022; e Agravo de Execução Penal n.
0001220-53.2022.8.26.0037, Desembargador André Carvalho e
Silva de Almeida, DJe 10/8/2022.
Portanto, inviável a extinção da pena de multa, sob fundamento
diverso.
Cabe consignar que, mesmo que se considerasse que isso não está
contido na respeitável decisão, o Colendo Supremo Tribunal Federal
expressamente vem afirmando que, consoante a contemporânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013571-48.2024.8.26.0050 -Voto no 34871
5
jurisprudência da Corte, o efeito devolutivo dos recursos, ainda que
em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os
critérios
de
individualização
definidos
na
sentença
penal
condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente
pelo teor da acusação e pela prova produzida, confira-se no HC
130070/PR, Ministro Dias Toffoli, julgado em 15/12/2015; HC
106113/MT, Ministra Carmen Lúcia, DJe 1/2/2012; e HC
101917/MS, Ministra Carmen Lúcia, j. 31/8/2010. De igual teor, há
julgados no egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgRg nos EDcl no
AREsp 1386760/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 16/4/2019; HC
302488/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/12/2014; HC
276006/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 8/9/2014; AgRg no
AREsp 62070/MG, Ministro Jorge Mussi, DJe 23/10/2013; e HC
68220/PR, Ministro Nilson Naves, DJe 9/3/2009. Ou seja, se nos
recursos de apelação nos é dado modificar os critérios da
dosimetria da pena, igual entendimento é aplicável aos agravos de
execução penal, especialmente diante do fato de que aqui a situação
do reeducando não está agravada, mas, tão somente, confirmado o
indeferimento inicial.”
Diante disso, não cumprida a pena privativa de liberdade, tem-se
por desnecessário, nesse momento, se perquirir acerca da comprovação da
insuficiência econômica do recorrido, devendo, com isso, seguir inalterada a
decisão guerreada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO.
ALEX ZILENOVSKI Relator